Tribunal: TJSP
Processo: 1500672-41.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Apelação. Crimes de furto. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade dos réus pela prática de um dos furtos. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Penas que comportam redução. 3. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal dos acusados pela prática do furto cometido contra a vítima Iracema. Extensão dos efeitos da

Ementa:
Apelação. Crimes de furto. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade dos réus pela prática de um dos furtos. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Penas que comportam redução. 3. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal dos acusados pela prática do furto cometido contra a vítima Iracema. Extensão dos efeitos da decisão à corré, nos termos do artigo 580 do CPP. 4. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 5. Substituição da pena privativa de liberdade de Camila por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido, com aplicação da regra prevista no artigo 580, do Código de Processo Penal.